Tribunal: CARF
Processo: 18471.002129/2005-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-27

Inteiro teor:
CSRF-T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.002129/2005-94
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.614 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ROGÉRIO MARCONDES DE CARVALHO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS
Caracteriza omissão de rendimentos a constatação da existência de valores
creditados em conta de depósito mantida junto à instituição financeira, quando
o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em conhecer do
Recurso Especial, vencidos os conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, que não conheceram do
recurso. No mérito, por maioria de votos, acordam em dar-lhe provimento, vencidos os
conselheiros Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da Cruz e Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri, que lhe negaram provimento. Votou pelas conclusões o conselheiro Pedro Paulo
Pereira Barbosa.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo – Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho (Relator), Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Paula Fernandes, Ana Cecília Lustosa da
Cruz, Maurício Nogueira Righetti, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, João Victor Ribeiro
Aldinucci e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.002129/2005-94
Fl. 561
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002129/2005-94

Relatório
Trata-se de Auto de Infração decorrente de omissão de rendimentos caracterizada
por depósitos bancários com origem não comprovada, relativo ao ano-calendário de 2000.
Em sessão plenária de 28/07/2011, foi julgado o Recurso Voluntário, prolatando-
se o Acórdão no 2101-001.195 (fls. 385/394), assim ementado:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2001
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Súmula CARF n° 38 - vinculante.)
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
SEM
IDENTIFICAÇÃO DE ORIGEM. CONTA CONJUNTA. FALTA DE INTIMAÇÃO
DE COTITULAR. DECLARAÇÃO EM CONJUNTO
Todos os cotitulares da conta bancária, que não apresentem declaração em conjunto,
devem ser intimados para comprovar a origem dos depósitos, na fase que precede à
lavratura do Auto de Infração com base na presunção legal de omissão de rendimentos,
sob pena de exclusão dos respectivos valores da base de cálculo da exigência (Súmula
CARF Vinculante n° 29, de 2009).
Se os cotitulares da conta bancária apresentarem declaração em conjunto, a falta de
intimação de um deles não impõe a aplicação da Súmula ou o rateio proporcional dos
depósitos lançados entre eles. No caso, mantém-se, na íntegra, o lançamento efetuado
contra um dos cotitulares, sob o argumento que a intimação do sujeito passivo autuado
aproveitou aos demais cotitulares que apresentam declaração em conjunto com ele.
DOCUMENTOS HÁBEIS COMPROVAM A ORIGEM DE RENDIMENTOS. EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS SEM IDENTIFICAÇÃO
Depósitos bancários sem identificação podem ser comprovados mediante a apresentação
de documentos hábeis que esclareçam sua origem.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os membros do Colegiado:
(a) por unanimidade de votos, não reconhecer a decadência do crédito tributário; (b)
pelo voto de qualidade, não ser o caso de aplicação da Súmula CARF 29, por tratar-se
de caso de Declaração de Ajuste Anual apresentada em conjunto pelo contribuinte e sua
cônjuge; vencidos a relatora e os conselheiros Alice Grecchi, Fabio Piovesan Bozza e
Amílcar Barca Texeira Júnior e (c) por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto da relatora; vencida, na questão, a conselheira Marcela
Brasil de Araújo Nogueira. Designada para redigir o voto vencedor na questão do item
“b” a conselheira Marcela Brasil de Araújo Nogueira.
O processo foi encaminhado à PGFN em 09/02/2017 (fl. 395) que apresentou, em
15/02/2017 (fls. 402), o Recurso Especial de fls. 396/401, no intuito de rediscutir a matéria
“origem dos rendimentos provenientes de depósitos bancários”.
Fl. 562
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002129/2005-94

Ao Recurso Especial da Fazenda Nacional foi dado seguimento, conforme
despacho datado de 7/3/2017 (fls. 404/407).
À guisa de paradigma apresenta o Acórdão no 104-21.400, assim ementado:
DECADÊNCIA - AJUSTE ANUAL - LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO -
Sendo a tributação das pessoas físicas sujeita a ajuste na declaração anual e
independente de exame prévio da autoridade administrativa, o lançamento é por
homologação, hipótese em que o direito de a Fazenda Nacional lançar decai após cinco
anos, contados de 31 de dezembro de cada ano-calendário questionado.
NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO - Não provada violação das disposições
contidas no art. 142 do CTN, tampouco dos artigos 10 e 59 do Decreto no. 70.235, de
1972 e artigo 5o da Instrução Normativa SRF no 94, de 1997, não há que se falar em
nulidade quer do lançamento, quer do procedimento fiscal que lhe deu origem, quer do
documento que formalizou a exigência fiscal.
APLICAÇÃO DA NORMA NO TEMPO - RETROATIVIDADE DA LEI No 10.174,
de 2001 - Não há vedação à constituição de crédito tributário decorrente de
procedimento de fiscalização que teve por base dados da CPMF. Ao suprimir a vedação
existente no art. 11 da Lei no 9.311, de 1996, a Lei no 10.174, de 2001 nada mais fez do
que ampliar os poderes de investigação do Fisco, aplicando-se, no caso, a hipótese
prevista no § 1o do art. 144 do Código Tributário Nacional.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - DEPÓSITOS BANCÁRIOS - Caracterizam
omissão de rendimentos valores creditados em conta bancária mantida junto a
instituição financeira, quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova,
mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS - LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA - DEPÓSITOS DE VALOR
INDIVIDUAL INFERIOR A R$ 12.000,00 - TRATAMENTO - Nos lançamentos com
base em depósitos bancários de origem não comprovada, devem ser desprezados os
depósitos de valores individuais inferiores a R$ 12.000,00, quando sua soma, no ano,
não ultrapasse a R$ 80.000,00. Preliminar de decadência acolhida. Preliminar de
nulidade rejeitada. Recurso parcialmente provido.
Aduz a Fazenda Nacional que o caput do art. 42 da Lei no 9.430/1996 disciplina uma
presunção legal de omissão de rendimentos que permite o lançamento do tributo correspondente, sempre
que o titular da conta bancária, pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de
investimento e que, nestes casos existe a inversão do ônus da prova, característica das presunções legais,
cabendo ao contribuinte demonstrar que o numerário creditado não é renda tributável.
Segundo a Recorrente, para que se proceda à exclusão da base de cálculo de algum valor
considerado, indevidamente pela fiscalização, faz-se necessário que o contribuinte apresente elementos
probatórios hábeis e idôneos, com a identificação individualizada dos depósitos, sendo necessário
coincidir valor, data e depositante, com os respectivos documentos probantes.
Por considerar que não foram devidamente comprovadas as origens dos depósitos objeto
do lançamento, a Recorrente roga pelo restabelecimento da autuação.
Em 20/04/2017, o Contribuinte interpôs o Recurso Especial de fls. 436/445, o
qual não teve seguimento, conforme despacho de admissibilidade datado de 18/08/2017 (fls.
Fl. 563
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002129/2005-94

486/487). Referido despacho foi confirmado pelo despacho de agravo de 28/02/2019 (fls.
547/553).
Por meio da manifestação de fls. 412/413, apresentada em face do Recurso
Especial da Fazenda Nacional (fl. 410), o Sujeito Passivo aduz que o apelo fazendário não atende
os requisitos necessários para sua admissão, uma vez que o acórdão apresentado como
paradigma trata de situação fática específica que destoa do presente caso, no qual foi
reconhecido constarem dos autos documentos comprobatórios suficientes à identificação dos
depósitos objeto de autuação.
Infere ainda que a decisão cotejada trata de caso em que o contribuinte limitou-se
a apontar, por meio de Declaração de Imposto de Renda da Pessoa Física – DIRPF, sua
disponibilidade financeira suficiente a suprir os valores indicados como objeto de omissão de
rendimento, sem identificar todas as quantias de forma individual. Alega ainda que a
interpretação de ambos os acórdãos em nada divergem sobre a necessidade de comprovação da
origem dos depósitos bancários e, dessa forma, o paradigma não é apto à admissão do recurso, o
que importaria óbice ao seu conhecimento.
Juntou-se também aos autos (fl. 416), em 20/04/2017, outra manifestação acerca
do Recurso Especial, nominada de “Contrarrazões” (fl. 417/433), em que se sustenta, do mesmo
modo que na peça anterior, não existir analogia entre os acórdãos recorrido e cotejado, visto que,
diferentemente do que se verificou no paradigma, na situação abordada na decisão desafiada
teriam restado comprovadas as origens de todos os valores autuados por omissão de
rendimentos, sendo que as decisões em nada divergem a respeito desse assunto.
Quanto ao mérito, afirma o Recorrido que inexiste omissão de receitas, como
reconhecido pelo acórdão combatido. Os valores apontados pela fiscalização como depósitos de
origem não comprovada decorreriam de adiantamentos e restituições de empréstimo para
aquisição do imóvel em nome de Zolfang Guerrero, conforme elementos probatórios carreados
aos autos.
O Contribuinte apresenta tabela que destacaria e qualificaria cada depósito
apontado na autuação. Nos termos das Contrarrazões, a partir da referida tabela:
3.6. Constata-se que os depósitos realizados no Banco Unibanco são discriminados nos
históricos dos extratos das seguintes formas:
(b) Dep. Ch. - Depósito em Cheque na própria agência do Cliente/Crédito;
(c) Depósito Interag - Depósito em dinheiro/espécie em outra agência qualquer do
Unibanco;
(d) Dep. Ch. Interag - Depósito em Cheque em outra agência qualquer do Unibanco.
De acordo com o Sujeito Passivo, para dirimir qualquer dúvida sobre as operações
inerentes ao caso em debate, dentre as quais foram objeto de autuação os créditos decorrentes de
movimentações nomeadas pela instituição financeira como “Depósito interagência” e “Depósito
Cheque Interagência”, efetuou dois depósitos simbólicos a seu favor, ambos realizados em
agência distinta daquela onde mantém sua conta corrente. Expõe que, de acordo com seu extrato
bancário, “a instituição financeira nomeia os depósitos em espécie como ‘Depósito Interag’ e
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002129/2005-94

‘Dep. Ch. Interag’, confirmando ser errônea qualquer alegação de que tais operações se tratam
de transferências passíveis de identificação”.
Quanto a valores que transitaram em sua conta bancária a partir de DOC.
Eletrônicos, declara que:
3.10. Na iniciativa de auxiliar seu ex-colega de empresa e amigo Zolfang Guerrero, de
nacionalidade argentina e residente em Buenos Aires (Argentina), na aquisição do
imóvel já discriminado acima situado na cidade do Rio de Janeiro (Brasil), o
RECORRIDO recebeu, em 07.04.2000, em sua conta corrente no Banco Unibanco o
Doc. Eletrônico no valor de R$ 126.763,00, por conta e ordem de ZOLFANG
GUERRERO, para fazer frente ao pagamento do Recibo de Sinal e Principio de
Pagamento do imóvel supra citado (fl. 266) no valor de R$ 83.000,00 pago em
10.05.2000 através do cheque 000.077 de emissão do Recorrente sacado contra o Bank
Boston.
3.11. Com o mesmo propósito o RECORRIDO recebeu outros Docs. Eletrônicos, em
sua conta do Banco Unibanco, em maio de 2000, nos valores de R$ 167.400,00, de R$
79.048,15 e de R$ 4.838,40 (fl. 270), totalizando R$ 251.286,55, para fazer frente à
parte do pagamento em 30.05.2000 do Imóvel aos Vendedores Sr. Jaime Monteiro Vaz
Ferreira e sua Mulher, quando da elaboração da Escritura Pública.
3.12. Tendo em vista que tais valores não foram suficientes para quitação integral do
imóvel, o RECORRIDO antecipou/complementou, a título de empréstimo lastreado por
recursos financeiros próprios integralmente declarados em sua DIRPF/2000, os valores
necessários para liquidar a proposta de compra e venda, através do cheque n° 000.0078
no valor de R$ 265.000,00, de sua emissão sacado, contra o Bank Boston, do cheque n°
301.158 no valor de R$ 361.800,00, de sua emissão, sacado contra o Unibanco, ambos
compensados em 31.05.2000 (fls. 172, 196/197 e 273), e dos cheques 301.159 e
301.160, nos valores de R$14.400,00 e R$15.600,00, somando R$30.000,00 a título de
corretagem para Empresa Marcus Cavalcanti Empreendimentos Imobiliários e
Participações Ltda. (fl. 196), descritos/vinculados na Escritura Pública (fls. 171/175), e
conforme ainda se observa nos respectivo extratos bancários Bank Boston (fls.
164/166).
Afirma que não apenas prestou todas as informações necessárias e requeridas pela
fiscalização, como comprovou a origem dos depósitos e movimentações em sua conta bancária,
apontados no Auto de Infração, com a respectiva indicação dos pagamentos vinculados à
alienação do imóvel mediante outorga de procuração pública por Zolfang Guerrero, afastando a
presunção de omissão de receita. Afirma ainda serem descabidas as alegações da Fazenda
Nacional e que desconstituiu na íntegra a base de cálculo autuada, tendo em vista que fez prova
cabal em sentido contrário ao exposto no Auto de Infração.
Pugna pelo não conhecimento do Recurso Especial da Fazenda Nacional ou,
alternativamente, que lhe seja negado provimento.
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002129/2005-94

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho, Relator.
Conforme evidenciado no relatório, a autuação diz respeito a omissão de
rendimentos, derivada de valores creditados em conta de depósito/investimento, em relação aos
quais, o Sujeito Passivo, regularmente intimado, não logrou comprovar, mediante documentação
hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações bancárias.
Nos termos da decisão recorrida, o Sujeito Passivo trouxe aos autos documentos
públicos, lavrados em serventias de notas, confirmando suas alegações e a origem dos depósitos,
além de ter demonstrado existir nexo causal entre as alegações insertas no recurso voluntário e os
elementos de prova carreados aos autos.
Irresignada, a Fazenda Nacional defende ser dever do contribuinte comprovar a
origem dos depósitos individualizamente, com coincidência de datas e valores das operações,
como forma de justificar tais depósitos. Defende que, não tendo sido adotada tal providência,
deve ser restabelecida a cobrança dos valores dispostos no lançamento.
O Contribuinte, em sede de contrarrazões, arvora-se contra o conhecimento do
Recurso Especial da Fazenda Nacional a pretexto de que os contextos fáticos apontados nos
acórdãos recorrido e paradigma são diferentes. Afirma que, enquanto no paradigma o sujeito
passivo limitou-se a apontar disponibilidade financeira considerada apta a suprir os valores
indicados como omissão de rendimentos, na decisão recorrida os documentos comprobatórios
carreados aos autos foram considerados suficientes à identificação dos depósitos objeto da
autuação.
No mérito, argumenta que comprovou a origem dos depósitos e movimentações
havidas em sua conta bancária, com a indicação dos pagamentos vinculados à alienação de
imóvel outorgada por meio de procuração de terceiro, o que afastaria a presunção de omissão de
rendimentos.
Conhecimento
O Recurso Especial é tempestivo, restando perquirir de atende aos demais
requisitos necessários à sua admissibilidade.
Nesse ponto, convém ressaltar que, no acórdão paradigma, o lançamento foi
mantido em virtude de não terem sido comprovadas, de forma individualizada, com coincidência
de datas e valores, a origem dos recursos utilizados nas operações do contribuinte. Entendeu o
Colegiado paradigmático não ser suficiente para se elidir da presunção legal a indicação de
fontes que poderiam ser utilizadas nas operações bancárias, sem vinculá-las efetivamente aos
depósitos. Segue trecho da decisão:
Assim, não basta a indicação de prováveis fontes de recursos que dariam suporte aos
depósitos, é preciso identificar, de forma individualizada, de onde saíram os recursos
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002129/2005-94

que aportaram às contas. Isto é, é preciso demonstrar, com coincidência de datas e
valores, de onde saíram os recursos depositados nas contas bancárias.
O Contribuinte, em sua defesa, se limita a indicar, genericamente, recursos que
poderiam ter sido utilizados para fazer tais depósitos, tais como saldo bancário ou
rendimentos declarados, mas não vincula essas fontes a nenhum dos depósitos.
No acórdão recorrido, do mesmo modo, não houve a vinculação inequívoca entre
os depósitos identificados nas operações bancárias do Contribuinte. Examinando-se o voto
condutor de referida decisão, constata-se que o Colegiado recorrido fundamentou sua decisão em
elementos de prova que, no seu entendimento, prestar-se-iam a estabelecer nexo de causalidade
com as alegações recursais. Além disso, a própria peça de Contrarrazões demonstra que os
montantes depositados nas contas bancárias do Sujeito Passivo não guardam qualquer
correspondência de datas, tampouco de valores, com as quantias que, segundo argumenta, se
destinaria a compra de imóvel em favor de um ex-colega de trabalho.
Assim, por entender configurada a divergência jurisprudencial, conheço do
Recurso Especial.
Mérito
No que se refere ao mérito, tem-se que o art. 43 da Lei no 5.172/1966 – Código
Tributário Nacional (CTN), estabelece como fato gerador do imposto a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda (produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos) ou de proventos de qualquer natureza (acréscimos patrimoniais não
compreendidos no conceito de renda). Vejamos:
Art. 43. O imposto, de competência da União, sobre a renda e proventos de qualquer
natureza tem como fato gerador a aquisição da disponibilidade econômica ou jurídica:
I - de renda, assim entendido o produto do capital, do trabalho ou da combinação de
ambos;
II - de proventos de qualquer natureza, assim entendidos os acréscimos patrimoniais não
compreendidos no inciso anterior.
No mesmo sentido, o § 1o do art. 3o Lei no 7.713, de 22 de dezembro de 1988,
dispõe:
Art. 3o O imposto incidirá sobre o rendimento bruto, sem qualquer dedução, ressalvado
o disposto nos arts. 9o a 14 desta Lei.
§ 1o Constituem rendimento bruto todo o produto do capital, do trabalho ou da
combinação de ambos, os alimentos e pensões percebidos em dinheiro, e ainda os
proventos de qualquer natureza, assim também entendidos os acréscimos patrimoniais
não correspondentes aos rendimentos declarados.
[...]
De se observar que, além dos valores compreendidos no conceito de renda, o
imposto alcança ainda os acréscimos patrimoniais não correspondentes aos rendimentos
declarados.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-008.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002129/2005-94

No caso sob análise, têm-se que a Fiscalização constatou a ocorrência de
acréscimos patrimoniais decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada. Com
relação essa modalidade de depósitos, o art. 42 da Lei no 9.430/1996, prescreve:
Depósitos Bancários
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
[...]
O art. 42 da Lei no 9.430/1996 estabeleceu uma presunção legal de omissão de
rendimentos. Referida presunção impõe o lançamento do imposto correspondente quando o
titular de conta bancária não comprove, mediante documentos hábeis e idôneos, a origem dos
recursos que lhe tenham sido creditados.
Veja-se que, na hipótese referida no caput do art. 42 da Lei no 9.430/1996, o ônus
probatório decorrente da presunção legal de omissão de rendimentos reverte-se em desfavor do
contribuinte, o qual necessita comprovar a origem jurídica dos rendimentos transitados por suas
sua conta bancárias para se elidir da tributação. Trata-se, pois, de presunção relativa que admite
prova em contrário, cabendo ao sujeito passivo sua produção.
No caso concreto, como já se disse, o Contribuinte busca justificar os valores
objeto da autuação como sendo decorrentes da compra de imóvel, destinado a um ex-colega de
trabalho, no valor de R$ 915.000,00, que teriam sido pagos da seguinte forma:
(a) R$23.200,00 (vinte e três mil e duzentos reais) em moeda corrente;
(b) R$361.800,00 (trezentos e sessenta e um mil e oitocentos reais) através do cheque no
301.158, do Banco Unibanco, agência 0906;
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-008.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002129/2005-94

(c) R$265.000,00 (duzentos e sessenta e cinco mil reais) através do cheque no 000.078,
do Banco BankBoston (fl. 172);
(d) R$183.000,00 (cento e oitenta e três mil reais) através do cheque no 000.077, do
Banco BankBoston;
(e) R$30.000,00 (trinta mil reais) a título de corretagem para Empresa Marcus
Cavalcanti Empreendimentos Imobiliários e Participações Ltda. (fl. 196), através dos
cheques 301.159 e 301.160, nos valores de R$14.400,00 (quatorze mil e quatrocentos
reais) e R$15.600,00 (quinze mil e seiscentos reais); (fl. 273)
(f) R$17.768,90 (dezessete mil e setecentos e sessenta e oito mil e noventa centavos).
(fl. 197).
Ocorre que os valores indicado pelo Contribuinte totalizam R$ 880.768,90 e não
R$ 915.000,00 conforme exposto nas Contrarrazões. Além do que, ao revés do argumenta o
Sujeito Passivo, a certidão acostada às fls. 170/175 informa que o valor despendido na compra
do indigitado imóvel equivale a R$ 650.000,00.
Sobre o argumento de que se utilizou de recursos financeiros próprios para
antecipar/quitar o imóvel de um ex-colega de trabalho e que tais valores representariam
empréstimos feitos ao ex-colega, cabe reproduzir trechos do acórdão de primeira instância
administrativa que refletem o meu entendimento a respeito do assunto:
[...] Não obstante, registre-se que o autuado não declarou em tempo hábil o suposto
empréstimo e adiantamento recebido de Zolfang Alfonso Guerreiro Nunez e também
não carreou aos autos nenhum documento que certifique a existência de tal
adiantamento, tais como contrato de mútuo, transferência de recursos, etc. Compulsando
os documentos que acompanham a impugnação não se localiza nenhum documento que
comprove essa alegação.
[...]
De outra parte, admitindo-se, por hipótese, que o Contribuinte tivesse, de fato,
comprovado que o imóvel a que se refere teria custado R$ 915.000,00 e, tendo-se em conta que o
montante repassado pelo ex-colega de trabalho para o pagamento de tal imóvel correspondeu,
conforme tabela reproduzida nas Contrarrazões, a R$ 550.166,44, para o pagamento da diferença
entre o valor hipoteticamente repassado, seria necessário o desembolso equivalente a R$
364.833,56 (R$ 915.000,00 - R$ 550.166,44).
Por conseguinte, não haveria como justificar depósitos correspondentes a R$
364.833,56 como recursos financeiros próprios mantidos em espécie, declarados em sua
DIRPF/2000, pois de acordo com essa Declaração (fls. 8/9), do ano-calendário 1999 para o ano-
calendário 2000, os valores declarados como numerários em poder do Sujeito Passivo foram
reduzidos de 587.000,00 para 294.000,00, sendo que a diferença entre tais montantes é de
293.000,00, portanto, inferior aos propalados depósitos.
Assim, ainda que fosse possível elidir a presunção legal a partir do argumento
genérico de que os rendimentos de origem não comprovada decorreriam de depósitos efetuados
pelo próprio Contribuinte, por meio de numerários mantidos em seu poder, inexiste
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9202-008.614 - CSRF/2a Turma
Processo no 18471.002129/2005-94

correspondência entre as informação declaradas em DIRPF e os depósitos que se pretende
justificar.
No que diz respeito às denominações atribuídas às operações bancárias (“Depósito
interagência” e “Depósito Cheque Interagência”) ou à impossibilidade de se identificar os
responsáveis por essas operações, não vejo como isso possa servir de base para infirmar a
autuação. Essa informação não se presta a comprovar/identificar a origem de quaisquer das
quantias que transitaram pelas contas de depósitos/investimento do Sujeito Passivo.
Assevere-se que a presunção legal de omissão de rendimentos somente pode ser
afastada quando são trazidos aos autos elementos de prova que permitam a identificação da fonte
do crédito, o seu valor e a data, além da demonstração inequívoca da causa pela qual os créditos
foram efetuados na conta bancária do autuado. Contudo, o Sujeito Passivo não logrou comprovar
a origem/causa das operações a partir dos documentos apresentados.
Por todo o exposto, verifica-se que, diferentemente do alegado em Contrarrazões,
não houve vício de qualquer espécie no lançamento, haja vista que a autoridade autuante, tendo
constatado a existência de depósitos não identificados em contas bancárias do Contribuinte,
efetuou o lançamento do crédito tributário correspondente, nos estritos termos do § 4o do art. 42
da Lei no 9.430/1996 e em consonância com o inciso II do art. 43 do CTN e com o § 1o do art. 3o
da Lei no 7.713/1988.
Conclusão
Em vista do exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no
mérito, dou-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital